Tribunal: TJSP
Processo: 1503658-35.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2016 a 2019 – Município de Avaré – Sentença que extinguiu a ação pelo indeferimento da petição inicial (ausência de indicação do endereço do executado) – Não cabimento – Observância aos requisitos da Lei no 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO.